Tribunal: TCU
Processo: 006.870/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900202024, modalidade Pregão e Uasg 344042 (Objeto: Registro de preços para aquisição de Solução de Infraestrutura para DataCenter, incluindo licenças de solução de backup, armazenamento de dados allFlash, módulo de expansão, com fornecimento de serviço de instalação e configuração, suporte, manutenção especializada e garantia de toda a solução por 60 (sessenta) meses e repasse de conhecimento.)

Inteiro teor:
Acórdão 7127/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente , considerar prejudicado o pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.870/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcia Verena Goncalves Silva, representando Primestore Comercio de Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.